Tribunal: STJ
Processo: 0710565-26.2015.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246646 - AL(2025/0467261-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
RECORRIDO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas que negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência documental, inadequação da medida e prevalência do direito à
moradia.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
fundada em promessa de compra e venda de imóvel no SFH, com pedidos de
declaração de validade do negócio, rescisão por inadimplemento e reintegração,
além de alternativa de reintegração com pagamento da dívida e desconto de juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
base no
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência probatória e desproporcionalidade da medida em face do direito à
moradia, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 256,
CPC por nulidade decorrente do não enfrentamento de pontos relevantes; (ii) saber
se houve violação ao
do CPC por deficiência na valoração da prova
art. 371
documental; (iii) saber se houve violação ao
, §§ 1 e 2, do CPC por
art. 489, caput
fundamentação insuficiente; (iv) saber se houve violação ao
I e II, do
art. 1.022,
CPC por manutenção de omissões e contradições nos embargos de declaração; (v)
saber se o
do Código Civil afasta a usucapião no caso; e (vi) saber se há
art. 1.238
divergência jurisprudencial quanto à negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA54871014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ca0a48-3bea-4989-8896-669cd5cdfe8c

enfrentou de modo suficiente as questões relevantes e os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência da prova
documental e a pretendida nova valoração do conjunto probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto à tese de usucapião, por ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes e os embargos de
declaração buscam rediscutir o mérito. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da prova quanto à suficiência documental para rescisão
contratual e reintegração de posse. 3. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando a
matéria, como a inaplicabilidade da usucapião, não foi apreciada pelo tribunal de
origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6, 105, III, , e 183, § 3o; CPC, arts. 256,
a
II, 371, 489,
, §§ 1 e 2, 1.022, I e II, e 85, § 11; CC,
caput
art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 284;
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
relator
1.734.857/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, Agravo
22/11/2021;
Interno no Recurso Especial n.
relator Ministro João Otávio de
1.920.319/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, Recurso em Mandado de
8/4/2025;
Segurança n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
31.520/SP,
Turma, julgado em
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.
16/8/2012;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
1.508.596/DF,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
10/3/2016;
2.145.153/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ca0a48-3bea-4989-8896-669cd5cdfe8c

RECURSO ESPECIAL No 2246646 - AL(2025/0467261-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
RECORRIDO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas que negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência documental, inadequação da medida e prevalência do direito à
moradia.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
fundada em promessa de compra e venda de imóvel no SFH, com pedidos de
declaração de validade do negócio, rescisão por inadimplemento e reintegração,
além de alternativa de reintegração com pagamento da dívida e desconto de juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
base no
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência probatória e desproporcionalidade da medida em face do direito à
moradia, majorando honorários.
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 256,
CPC por nulidade decorrente do não enfrentamento de pontos relevantes; (ii) saber
se houve violação ao
do CPC por deficiência na valoração da prova
art. 371
documental; (iii) saber se houve violação ao
, §§ 1 e 2, do CPC por
art. 489, caput
fundamentação insuficiente; (iv) saber se houve violação ao
I e II, do
art. 1.022,
CPC por manutenção de omissões e contradições nos embargos de declaração; (v)
saber se o
do Código Civil afasta a usucapião no caso; e (vi) saber se há
art. 1.238
divergência jurisprudencial quanto à negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões relevantes e os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência da prova
documental e a pretendida nova valoração do conjunto probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto à tese de usucapião, por ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes e os embargos de
declaração buscam rediscutir o mérito. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da prova quanto à suficiência documental para rescisão
contratual e reintegração de posse. 3. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando a
matéria, como a inaplicabilidade da usucapião, não foi apreciada pelo tribunal de
origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6, 105, III, , e 183, § 3o; CPC, arts. 256,
a
II, 371, 489,
, §§ 1 e 2, 1.022, I e II, e 85, § 11; CC,
caput
art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 284;
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
relator
1.734.857/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, Agravo
22/11/2021;
Interno no Recurso Especial n.
relator Ministro João Otávio de
1.920.319/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, Recurso em Mandado de
8/4/2025;
Segurança n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
31.520/SP,
Turma, julgado em
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.
16/8/2012;
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
1.508.596/DF,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
10/3/2016;
2.145.153/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA ALAGOANA
DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS (CARHP) com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de Alagoas em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 386-387):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARHP.
C/C
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
FINANCIADO PELO SFH. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA RESCISÃO CONTRATUAL E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
01. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de rescisão contratual
reintegração de posse ajuizada pela
c/c
CARHP, que visava declarar a validade do negócio jurídico, rescindir contrato de
promessa de compra e venda e reintegrar a autora na posse de imóvel financiado
pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do direito à rescisão
contratual e reintegração de posse; (ii) analisar a suficiência da documentação
apresentada para embasar a rescisão contratual e a retomada do imóvel; (iii)
ponderar a prevalência do direito fundamental à moradia em face do pedido de
reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O prazo prescricional para a
pretensão de rescisão contratual por inadimplemento em contratos de financiamento
habitacional conta-se a partir do vencimento da última parcela do contrato. 04. A
documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar a exatidão do
débito alegado e, consequentemente, para embasar a rescisão contratual e a
reintegração da posse. 05. A intervenção judicial deve observar o direito
fundamental à moradia, priorizando a proteção da dignidade da pessoa humana,
especialmente em programas de habitação popular dirigidos a famílias de baixa
renda. 06. A medida pleiteada pela autora revela-se inadequada e desproporcional,
pois, diante da documentação precária e do contexto social do beneficiário, a
rescisão contratual e a reintegração de posse afrontariam os princípios da função
social da propriedade, da proporcionalidade e do interesse público. IV.
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

DISPOSITIVO E TESE 07. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 08. O prazo
prescricional para a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
financiado pelo SFH inicia-se com o vencimento da última parcela contratual. 09.
Extratos unilaterais de parcelas inadimplidas e contrato sem a devida formalização
não constituem prova suficiente para a rescisão contratual e reintegração de posse.
10. Em programas habitacionais de interesse social, prevalece o direito fundamental
à moradia sobre interesses patrimoniais da sociedade de economia mista promotora.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
450-451):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, fundada em contrato de
promessa de compra e venda de imóvel financiado pelo SFH. II. Questão em
discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão quanto às razões jurídicas do indeferimento dos pedidos de
rescisão contratual, reintegração e reivindicação de posse, bem como quanto à
indicação da via processual adequada para alcançar o objetivo pretendido. III.
Razões de decidir: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada as razões jurídicas do indeferimento, reconhecendo a insuficiência
documental para a comprovação do crédito alegado e a inadmissibilidade da
pretensão à rescisão contratual e à reintegração de posse. 3.1. Destacou-se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana,
com ênfase na função social da posse e no direito fundamental à moradia, nos
termos do
o da Constituição Federal. 3.2. O julgador não está obrigado a
art. 6
rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua
decisão. 3.3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo e tese: 4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_ Dispositivo relevante citado:
__
CPC, art. 1.022.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 256, II, do CPC, porque o acórdão
teria desconsiderado
a quo
requisitos processuais ao não enfrentar questões relevantes suscitadas, gerando
nulidade;
b) 371, do CPC, pois o Tribunal não apreciou a prova documental de
forma motivada e completa, deixando de indicar razões para afastar documentos
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

como contrato de promessa de compra e venda, confissão de dívida, fichas e
apólice, o que configuraria exame deficiente da prova;
c) 489, caput, §§ 1 e 2, do CPC, porquanto o acórdão padeceria de
fundamentação insuficiente, com omissão quanto às razões jurídicas para indeferir
rescisão contratual e reintegração de posse, e ausência de indicação da via
adequada, além de contradições entre o reconhecimento da relação jurídica e a
negativa de validade do negócio;
d) 1.022, I, II, do CPC, visto que o julgamento dos embargos de
declaração manteve omissões, obscuridades e contradições, notadamente quanto à
validade do negócio jurídico, à suficiência da prova do débito e à definição de
medida processual adequada; e
e) 1.238, do Código Civil, pois sustenta que não se aplica usucapião ao
caso, dado o caráter público dos bens afetados ao SFH e a posse precária, o que
inviabilizaria a aquisição pela prescrição aquisitiva.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao
não enfrentar matérias essenciais e ao rejeitar os embargos de declaração sem
sanar omissões, indicando como paradigmas
AgRg no
REsp 1657996/RN,
HC
e EDcl
REsp 1157099/SP, REsp 294.452/RJ, REsp 146.706/SP,
277.765/SP
no AgRg no
nos quais se reconheceu negativa de prestação
REsp 1.562.944/MS,
jurisdicional e se determinou o retorno para novo julgamento dos embargos com
enfrentamento específico das teses (fls. 408-414).

Requer o provimento do recurso para que se anule, em parte, o acórdão
recorrido por omissão, com a apreciação das razões jurídicas dos pedidos de
rescisão contratual, reintegração de posse e indicação da ação adequada, e para que
se julguem procedentes os pedidos da petição inicial; requer ainda o provimento do
recurso para que se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

que se profira novo julgamento com fundamentação específica sobre as questões
suscitadas (fls. 417-418).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
reintegração
c/c
de posse em que a parte autora pleiteou declarar a existência, validade e eficácia
do negócio jurídico de promessa de compra e venda, rescindir o contrato por
inadimplemento e reintegrar-se na posse do imóvel; pediu, ainda, prazo de 30 dias
para desocupação e, alternativamente, caso se entendesse pela inexistência do
negócio, a reintegração de posse, com pagamento integral da dívida e desconto de
100% dos juros de mora (fls. 396-401).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes
os pedidos, isentou custas e fixou honorários em 10% do valor da causa, com
fundamento no
II, do CPC (fls. 388-389).
art. 487,
A Corte estadual manteve integralmente a sentença de improcedência,
negando provimento à apelação, assentando a insuficiência documental para
comprovação do débito, a inadequação da medida de rescisão e reintegração, e a
prevalência do direito à moradia; majorou os honorários em 1%, com exigibilidade
suspensa pela justiça gratuita (fls. 387, 401).
II - Da alegada violação aos arts. 1.022, inciso II, e 489, parágrafo 1o,
do Código de Processo Civil
A recorrente alega que o Tribunal
incidiu em omissão ao não

a quo
apresentar as razões jurídicas para o indeferimento dos pedidos de rescisão
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

contratual, reintegração de posse e reivindicação de posse, persistindo tal vício
mesmo após a interposição de embargos declaratórios, em violação aos arts. 1.022,
inciso II, e 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
A alegação não prospera.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se exige do
julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e
julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos
controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos encontram-
se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido, consoante decidido no
julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.734.857/RJ,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em

22/11/2021.
O acórdão embargado examinou detidamente as questões suscitadas pela
recorrente, concluindo fundamentadamente pela insuficiência da documentação
apresentada para embasar a rescisão contratual e a reintegração de posse. O relator
expressamente consignou: "É relevante destacar que os documentos apresentados
pela sociedade de economia mista comprovam a existência da relação jurídica,
como já foi ratificado nas razões de contestação. No entanto, compreendo que tais
documentos não são suficientes para comprovar de forma convincente a exatidão
da cobrança no valor de R$ 63.413,91 (sessenta e três mil, quatrocentos e treze
reais e noventa e um centavos), que fundamenta o pedido de rescisão".
O acórdão prosseguiu fundamentando que "a conduta da autora mostra-
se contrária ao princípio da proporcionalidade, que tem como base o direito
fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana. A medida buscada nesta
ação é inadequada e desproporcional, motivo pelo qual a sentença merece ser
reformada. É inadequada porque o meio utilizado não é apropriado para alcançar o
objetivo pretendido; é desnecessária, uma vez que não atinge a finalidade
constitucional e poderia ser substituída por outra medida menos gravosa aos
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

direitos fundamentais; e é desproporcional no sentido estrito, pois, ao ponderar os
bens jurídicos envolvidos, percebe-se que o meio utilizado é incompatível com o
objetivo social a ser perseguido, motivo pelo qual os pedidos de rescisão
contratual, reintegração e reivindicação de posse não podem prosperar".
A alegação de omissão não se sustenta quando o órgão julgador enfrenta
as teses apresentadas pela parte, ainda que para rejeitá-las. A fundamentação
adequada não exige que o julgador acate as razões da parte ou responda
individualmente a cada argumento, mas sim que analise e decida as questões
relevantes postas sob sua apreciação.
Quanto à questão da prescrição, tema também abordado no acórdão
recorrido, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "o
vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial - data de vencimento da
última parcela - da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte
credora", conforme decidido no julgamento do Agravo Interno no Recurso
Especial n.
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
1.920.319/SP,
Turma, julgado em
DJe

08/04/2025,
27/05/2025.
O fato de o Tribunal ter rejeitado os embargos declaratórios não
configura negativa de prestação jurisdicional, mas exercício do poder-dever de
zelar pela correção do julgado e evitar a procrastinação processual. Consoante
destacado no acórdão dos embargos de declaração, "o julgador não está obrigado a
rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua
decisão".
A recorrente pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da
controvérsia mediante a alegação de omissão, o que não se admite na via estreita
dos embargos declaratórios nem justifica o acolhimento de recurso especial com
esse fundamento.
III - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 371
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

A recorrente sustenta violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 371
argumentando que o Tribunal não teria valorado adequadamente a documentação
apresentada, que compreenderia o Contrato de Promessa de Compra e Venda,
certidão de Registro Imobiliário e Hipotecário, Ficha de Informação de
Financiamento, instrumento de Confissão de Dívida, termo de recebimento do
imóvel, Ficha Socioeconômica e Apólice de Seguro.
A tese não merece acolhida.
A análise da suficiência probatória dos documentos apresentados para
embasar a rescisão contratual e a reintegração de posse constitui matéria de
natureza eminentemente fático-probatória, insuscetível de revisão em sede de
recurso especial, conforme pacificado pela Súmula n. 7 desta Corte Superior: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O Tribunal de origem examinou a documentação acostada aos autos e
concluiu que "os documentos apresentados pela sociedade de economia mista
comprovam a existência da relação jurídica", mas que "tais documentos não são
suficientes para comprovar de forma convincente a exatidão da cobrança no valor
de R$ 63.413,91 (sessenta e três mil, quatrocentos e treze reais e noventa e um
centavos), que fundamenta o pedido de rescisão".
A insurgência da recorrente volta-se, em verdade, à conclusão a que
chegou a Corte estadual após a análise do conjunto probatório, pretendendo nova
valoração das provas para se chegar a resultado diverso. Tal pretensão encontra
óbice intransponível na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o acórdão consignou que "o título que fundamenta a ação são
extratos dos encargos não pagos, págs.
sendo este documento produzido
54/86,
unilateralmente pela CARHP", circunstância fática que não pode ser revista nesta
via especial.
IV - Da alegada violação ao
do Código Civil
art. 1.238
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

A recorrente sustenta que o imóvel objeto da demanda, por ser vinculado
ao Sistema Financeiro de Habitação e pertencer a sociedade de economia mista
que exerce atividade administrativa pública, equipara-se a bem público, sendo
vedada sua aquisição por usucapião nos termos do
parágrafo 3o, da
art. 183,
Constituição Federal e do
do Código Civil.
art. 1.238
A matéria não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 211 desta Corte Superior:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na insuficiência
documental para comprovar o débito alegado e na prevalência do direito
fundamental à moradia diante da inadequação e desproporcionalidade da medida
pleiteada, não tendo abordado qualquer tese relacionada à usucapião ou à natureza
jurídica do imóvel para fins de prescrição aquisitiva.
A questão ora suscitada constitui inovação recursal, não podendo ser
conhecida nesta instância especial por ausência do requisito do prequestionamento.
V - Da violação ao princípio da congruência e aos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil
A recorrente alega que caberia ao Tribunal ter indicado a via processual
adequada para a consecução do objetivo pretendido, tendo o acórdão violado o
princípio da congruência ao não apreciar adequadamente os pedidos formulados.
A tese não merece prosperar.
O órgão julgador não tem o dever de indicar à parte a via processual
adequada para a obtenção de provimento jurisdicional diverso daquele pleiteado na
demanda. A função jurisdicional limita-se a apreciar e julgar os pedidos
formulados, nos exatos termos do princípio da congruência consagrado nos arts.
141 e 492 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

O Tribunal de origem examinou os pedidos de declaração de validade do
negócio jurídico, rescisão contratual e reintegração de posse, julgando-os
improcedentes com base em fundamentação expressa e suficiente.
A pretensão da parte está dissociada do que foi decidido pela Corte de
origem e traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não
configurando violação aos dispositivos legais invocados, atraindo a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: RMS n.
relatora Ministra Maria Thereza de
31.520/SP,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/8/2012,
27/8/2012,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.508.596/DF,
julgado em
DJe de
e AgInt no
10/3/2016,
17/3/2016
REsp n. 2.145.153/MG,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
23/2/2026.
VI - Da ponderação entre direito à moradia e rescisão contratual
Embora a recorrente sustente que o direito fundamental à moradia não
seria absoluto e não afastaria a necessidade de cumprimento das cláusulas
contratuais, a questão resolve-se no campo da análise do contexto fático e da
ponderação de princípios constitucionais realizada pelo Tribunal de origem,
matéria insuscetível de revisão em recurso especial.
O acórdão recorrido fundamentou que "o programa habitacional
operacionalizado por uma sociedade de economia mista tem caráter de interesse
público e sua essência deve ser preservada. O relevante interesse coletivo deve ser
a diretriz dessa intervenção estatal", consignando ainda que "o comportamento
atual da CARHP não parece adequado ao objetivo almejado, uma vez que não há
razoabilidade em utilizar documentos que não demonstram claramente a existência
do débito que justificaria a rescisão contratual".
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

A aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso concreto,
considerando as peculiaridades fáticas da omissão administrativa por mais de três
décadas, a precariedade da documentação apresentada e o contexto social dos
beneficiários de programa habitacional popular, constitui exercício legítimo da
atividade jurisdicional que não configura violação a dispositivos de lei federal.
A revisão de tal ponderação demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54496154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: 669bd3c0-2cd2-49b9-8040-66d6b754345d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.646 / AL
Número Registro: 2025/0467261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105652620158020001 071056526201580200012 7105652620158020001 71056526201580200012
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR : IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
RECORRIDO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: fac189d0-001a-4f7a-ad26-444578a2f3a9

Documento eletrônico VDA54844209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: fac189d0-001a-4f7a-ad26-444578a2f3a9